Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706931-60.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEY DA SILVA JUNIOR DA CUNHA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no qual se pretende a majoração dos honorários sucumbenciais. O preparo não foi recolhido, pois concedida a justiça gratuita à apelante. Entretanto, o art. 99, §5°, do Código de Processo Civil dispõe que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. No caso, a benesse foi concedida apenas à autora do processo, Sirley da Silva Junior da Cunha, não havendo elementos indicativos de que o advogado também faz jus ao benefício da justiça gratuita. Deste modo, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator